Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713475-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição acostada no ID. 52017593. Retire-se os presentes autos da pauta presencial de 10/10/2023 (ID. 51827987) e inclua-o na primeira pauta do mês de novembro/2023. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora